Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703643-64.2021.8.07.0018 APELANTE: APELADO: Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Requerem os Apelantes a antecipação da tutela recursal para determinar sua promoção à graduação de 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal e, no mérito, pugnam pela reforma da r. sentença, a fim de que sejam promovidos, em ressarcimento de preterição, à graduação de 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal. Preparo foi comprovado (Id. 33493860). As contrarrazões foram apresentadas – Id. 33493863. É o relatório. Decido. Segundo art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos.” O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelos recorrentes e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a situação narrada pelos Apelantes já se prolonga desde 2017, data da publicação do Edital n. 49-DGP, razão pela qual a espera pelo julgamento deste recurso não lhes trará prejuízos. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos para análise e julgamento do recurso. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora